Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Vistos, etc. Intimem-se as Embargadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca dos Embargos de Declaração ID n. 28531928, págs. 01/05, opostos ao v. Acórdão ID n. 28451275, págs. 01/15. Intimem-se. Brasília, 09 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator